Tribunal: TJDFT
Processo: 0703413-85.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0703413-85.2022.8.07.0018 RECORRENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. LITISPENDÊNCIA. REAJUSTES. SERVIDORES. PLANO COLLOR. LIMITAÇÃO TEMPORAL E COMPENSAÇÃO COM REAJUSTES POSTERIORES. CABIMENTO. OFENSA À COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Apelação interposta em sede de Liquidação Individual da sentença proferida na Ação Coletiva no 0013136-95.2000.8.07.0001, com vistas ao cumprimento da condenação à integralização, nos proventos dos 5 (cinco) substituídos elencados na inicial, a título de reajuste, dos percentuais de 84,32%, 39,80%, 2,87% e 28/44%, relativos ao IPC de março, abril, maio e junho/1990 (Plano Collor). 2. A r. sentença apelada determinou a limitação da condenação à data de 23/7/1990, data do advento da Lei Distrital no 117/90, que revogou a Lei Distrital no 38/89, e admitiu, ainda, a compensação dos valores com os reajustes de 30% e 81%, concedidos aos servidores públicos do Distrito Federal pelos Decretos nos 12.728/90 e 12.947/90, determinando, por conseguinte, a extinção do processo, com fulcro no art. 924, III, do CPC/15, diante da ausência de valores a receber. 3. Nos termos do art. 337, §2o, do CPC/15, não há litispendência ou coisa julgada na hipótese em que a causa de pedir e os pedidos são divergentes, embora haja identidade de partes. 4. Consoante o entendimento firmado pelo e. STF na Rcl no 2627, em julgamento datado de 20/5/2014 (posterior ao REsp no 849.557/DF), o reajuste no percentual de 84,32% relativo ao Plano Collor só é devido até 23/7/1990, data do advento da Lei Distrital no 117/90, que revogou a Lei Distrital no 38/89. Precedentes do Conselho Especial deste eg. TJDFT. 5. Os Decretos no 12.728/90 e no 12.947/90, com base nos artigos 1o e 2o da Lei Distrital no 117/90, concederam reajustes salariais aos servidores civis da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Distrito Federal nos percentuais de 30% e 81%, com a previsão expressa de compensação de antecipação de reajustes. Nesse contexto, conceder os reajustes salariais ora pleiteados, reconhecidos pela sentença coletiva transitada em julgado, assegurados com a finalidade de recomposição salarial, sem a respectiva compensação com os reajustes autorizados pelos supracitados Decretos com esse mesmo objetivo, configuraria verdadeiro bis in idem, caracterizando enriquecimento sem causa dos credores. 6. Apelação conhecida e parcialmente provida. No recurso especial, a parte recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 103, § 3o, do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990); 322, 505, 507, 508, 509, § 4o, 535, inciso VI, todos do CPC; 368 e 369, estes do Código Civil; bem como 1o da Lei 6.899/1981, sustentando que a compensação atribuída pelas Leis Distritais 38/1989 e 117/1990 deve ser afastada, durante à fase de liquidação e cumprimento de sentença, pois não foi objeto de alegação e discussão na fase cognitiva, ocorrendo a preclusão da matéria. Aduz que a manutenção do julgado fere a coisa julgada e implica enriquecimento sem causa da Administração. Acresce que a ausência da incidência da correção monetária beneficia especificamente a parte recorrida, que atuou e ainda atua incessantemente para postergar o fim do processo. Conclui que o julgado não respeita o posicionamento vinculante fixado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos REsp 1492221, REsp 1495144 e REsp 1495146, todos submetidos ao regime dos recursos repetitivos (Tema 905). No recurso extraordinário, após defender a repercussão geral da matéria tratada nos autos, repisa os argumentos do especial, apontando violação aos artigos 5o e 37, ambos da Constituição Federal. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado Marconi Medeiros Marques de Oliveira, OAB/DF 23.360. Em sede de contrarrazões o Distrito Federal pleiteia a majoração dos honorários advocatícios. II – Os recursos são tempestivos, os preparos são regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao pedido de majoração dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à mencionada contrariedade aos artigos 103, §3o, do CDC, 322, § 1o, 505, 507, 508, 509, §4o, e 535, inciso VI, todos do CPC. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. O recurso extraordinário, por seu turno, não merece prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 5o e 37, ambos da CF, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Com efeito, “O Juízo de origem não analisou efetivamente a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356, ambas desta CORTE SUPREMA” (ARE 1452028 ED, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 02-10-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 09-10-2023 PUBLIC 10-10-2023). Quanto ao pedido de publicação em nome do advogado indicado, nada a prover, tendo em vista que ele já se encontra regularmente cadastrado. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A009